Tribunal: TJSP
Processo: 2201338-59.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – DÍVIDA TRABALHISTA – RESERVA – LEVANTAMENTO DE VALOR REMANESCENTE – Crédito trabalhista habilitado nos autos de inventário – Sentença de partilha em que se determinou a reserva de valor suficiente para a quitação da dívida do espólio – Pedido dos herdeiros de levantamento da diferença entre o valor da dívida e o valor depositado – Decisão recorrida que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – DÍVIDA TRABALHISTA – RESERVA – LEVANTAMENTO DE VALOR REMANESCENTE – Crédito trabalhista habilitado nos autos de inventário – Sentença de partilha em que se determinou a reserva de valor suficiente para a quitação da dívida do espólio – Pedido dos herdeiros de levantamento da diferença entre o valor da dívida e o valor depositado – Decisão recorrida que indefere a pretensão – Alegação de que o depósito cobre com folga a dívida – Rejeição – Caso em que a dívida é antiga e incontroversa, mas os herdeiros, que com a sentença de partilha dividiram entre si mais de 35 milhões de reais, hesitam quanto ao efetivo pagamento da dívida trabalhista deixada pelo genitor, de ínfimo valor quando comparado ao monte-mor – Credor que, por sua vez, embora venha cooperando com o recebimento, opõe-se ao levantamento pretendido pelos herdeiros, em razão de a dívida trabalhista não ter mais o valor antes apurado – Manifestação contrária ao levantamento pelo Ministério Público em ambas as instâncias - Interesses do herdeiro menor já tutelado com quinhão milionário – Natureza alimentar da dívida trabalhista que justifica o cuidado adotado em primeiro grau - Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.